Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700025-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDI VANIA SANTANA ALVES, JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO, JOSAFA RIBEIRO DO COUTO, MARISTELA OLIVEIRA BERNARDES, MARIA CRISTINA DO LAGO MELO, MUCIO BARBOSA FILHO, MAURICIO ANTUNES MADUREIRA, MARCOS AUGUSTO ALVES SENA, PAULO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA, LUCIA DE FATIMA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDI VANIA SANTANA ALVES e outros em face de decisão proferida nos autos do processo 0702827-19.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF Juizado Especial Cível de Brasília, que não acolheu os embargos de declaração ora opostos com vistas à transferência dos créditos a serem pagos na conta bancária do Escritório Silva, Castro e Mello Franco Advogados. Os agravantes discorrem sobre a possibilidade do levantamento dos valores a serem pagos pelo Distrito Federal ocorrerem pelo escritório de advocacia do representante, de acordo com os poderes expressos em procuração, relativos aos credores MARIO CARDOSO PINTO, ELIEZER ALVES DE SOUSA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para que os valores a serem expedidos em favor dos credores MARISTELA OLIVEIRA BERNARDES, MARIA CRISTINA DO LAGO MELO, MAURICIO ANTUNES MADUREIRA, MARCOS AUGUSTO ALVES SENA e MARCOS AUGUSTO ALVES SENA contenham autorização expressa para recebimento e levantamento pelo(s) advogado(s) Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 e/ou Dra. Fabiana Cristina Uglar Pin, OAB/DF 26.394; ou, que seja deferido o pedido de expedição de ofícios de transferência bancária a ser cumprido pelo banco depositário, então, especificamente, em relação aos créditos devidos a MARISTELA OLIVEIRA BERNARDES, MARIA CRISTINA DO LAGO MELO, MAURICIO ANTUNES MADUREIRA e MARCOS AUGUSTO ALVES SENA, que os levantamentos ocorram mediante transferência bancária para a conta do escritório de advocacia Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No recurso se discute a possibilidade de levantamento de valores pelos patronos com fundamento lastreado em procuração concedida a estes e pelo fato da impossibilidade na localização de seus clientes. Acontece que, conforme ID 108797449, os valores foram repassados nominalmente aos credores MARISTELA OLIVEIRA BERNARDES, MARIA CRISTINA DO LAGO MELO, MAURICIO ANTUNES MADUREIRA e MARCOS AUGUSTO ALVES SENA. Ainda, conforme restou assentado na decisão recorrida, a transferência irá se operar diretamente para a conta do credor, sendo desnecessária qualquer atuação do patrono em representação, para fins de levantamento do importe. Assim, não será necessário o levantamento dos valores pelos patronos, já que os valores chegarão aos credores a quem cabe o direito. Desta forma, não restou preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado. Após, retornem-se os autos para confecção do voto. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022 11:52:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator